Tribunal: TJDFT
Processo: 0748429-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748429-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUERRA ADVOGADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL - EPP AGRAVADO: ANA CORDEIRO LUCENA, JULIANA CORDEIRO LUCENA, JOAO PAULO CORDEIRO LUCENA, JUAREZ DE OLIVEIRA LUCENA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Analisando os autos, verifico que a procuração da agravante GUERRA ADVOGADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL - EPP foi outorgada aos advogados LUIZ ANTONIO GUERRA DA SILVA, OAB/DF 5.327 e LUIZ FERLIPE ASPESI GUERRA, OAB/DF 52.222 (ID 21277111, p. 53). Entretanto, o causídico que subscreve o recurso é LUIZ FELIPE CASTILHO LOPES GUERRA DA SILVA (ID 21276251, pp. 1-24). Em homenagem à prestação jurisdicional, ao acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF) e ao princípio da cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o, CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias para regularização da representação processual sob pena de não conhecimento do recurso. À Secretaria da Quinta Turma para: a) cadastrar o advogado LUIZ ANTONIO GUERRA DA SILVA (OAB/DF 5.327) para recebimento das intimações, como requerido no ID 21276251, p. 24 e b) corrigir o polo passivo, considerando que a demanda originária foi proposta em desfavor do espólio de JUAREZ DE OLIVEIRA LUCENA (IDs 21277111, pp. 1 e 5). Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora